Tribunal: TJMT
Processo: 1015883-12.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015883-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURILIO CARVALHO REZENDE - CPF: 013.325.641-35 (APELADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – VISTORIA ACOMPANHADA PELO TITULAR DO IMÓVEL - IRREGULARIDADE CONSTATADA – DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA NO RAMAL DE ENTRADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PROVIDO.

I - Se o desvio elétrico praticado na UC revela uma fraude externa ao equipamento de medição constatado por laudos fotográficos, dispensável a aferição pelo INMETRO.

II - Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, de nº 1015883-12.2022, ajuizada por
MAURILIO CARVALHO REZENDE,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar a ilegitimidade da cobrança do valor de R$ 2.762,94 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) referente a consumos não faturados;

b) condenar a Energisa S/A ao pagamento do quantum de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente desde a publicação da sentença e, acrescido de juros de mora a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante aduz que cumpriu com todo procedimento previsto na Resolução 414/2010-ANEEL, particularmente no tocante à constatação de irregularidades.

Argumenta que, após conclusão da inspeção, foi emitida carta ao apelado informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade da interposição de eventual recurso.

Assim, enfatiza que não cometeu qualquer ilicitude a ponto de ensejar pena pecuniária por danos morais, uma vez que, diante da constatação da irregularidade, a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplência, proceder a suspensão dos serviços ou negativação do nome do consumidor.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 189203686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A controvérsia estabelecida deve ser examinada à luz do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que prescreve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

§2ºUma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§7º Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento”.

No caso concreto, o procedimento supramencionado foi regularmente atendido pela concessionária.

É que, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado por dois inspetores prepostos da concessionária, no qual foi registrada a existência de irregularidade na medição – desvios nos bornes do medidor -, consta que a inspeção foi acompanhada pelo titular do imóvel Sr. Maurilio Carvalho Rezende, porém, ele recusou exarar a sua assinatura no documento. (ID. 189203658)

Após, o autor foi cientificado, via carta ao cliente, acerca da anormalidade encontrada e do cálculo realizado para recuperação de consumo, com a respectiva advertência referente aos prazos para interposição de eventual recurso.

Assim, como se nota, não há que se falar em conduta unilateral, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, logo, a cobrança a título de recuperação de consumo é legítima.

Ademais, cumpre registrar que, conforme histórico de consumo, no período impugnado houve um faturamento abaixo da média mensal, voltando a normalidade depois de substituição do equipamento medidor no momento em que constada a irregularidade. (ID. 189203655)

No mais, em casos tais (desvio de ramal de entrada), sem que haja qualquer defeito no equipamento de medição, desnecessária retirada e envio do medidor para realização de perícia técnica no INMETRO.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VISTORIA (TOI) – DESVIO DE RAMAL DE ENTRADA (LIGAÇÃO DIRETA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
(N.U 1000064-31.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO – TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA
- § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – APELO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se o desvio elétrico praticado na UC da parte agravante revela uma fraude externa ao equipamento de medição constatado por laudos fotográficos, dispensável a aferição pelo INMETRO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno.-

(N.U 1014505-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Logo, a súplica recursal merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, assim, julgar improcedente a ação; por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023